Tribunal: TJDFT
Processo: 0710746-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. LOCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO DA IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia é se teria ocorrido a prescrição da pretensão indenizatória e a se locadora do imóvel sabia que seu imóvel estava desocupado há vários anos.
2. Considerando que a unidade permaneceu vazia por vários anos e tendo a proprietária negado o recebimento de qualquer comunicação de sua desocupação, requereu a reparação dos danos suportados.
3. A hipótese em apreço é exemplo claro de inadimplemento contratual, o que atrai o prazo decenal.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.